Tribunal: TJDFT
Processo: 0750409-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750409-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: J. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA MATOSINHO, RAFAEL MATOSINHO ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JÚLIA FERREIRO MATOSINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação de no 0721478-53.2020.8.07.0001, ajuizada em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, deferiu em parte a provisória de urgência para determinar à ré o custeio das sessões de terapia ocupacional da autora, com coparticipação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 10 (dez) dias. Narra a agravante ser menor impúbere, portadora de transtorno do espectro autista e que, ao solicitar ao plano de saúde autorização para tratamento específico com profissionais comprovadamente especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis na sua situação, conforme prescrito por seu médico, teve seu pedido indeferido, ao argumento de que já efetua tratamento de Psicoterapia, Fono, Psimotricidade e TO em clínica da rede credenciada. Informa que suas reinvindicações para tratamento com profissionais especializados foram indeferidas pelo juízo de origem e mantidas liminarmente no AGI 0724898-69. 2020.8.07.0000 Não obstante, a agravada interrompeu seu tratamento ao argumento de que teria esgotado o número de sessões previstas no contrato. Diz que formulou novo pedido de tutela de urgência ao juízo de origem, para que fosse mantido o tratamento na rede credenciada da agravada, o que foi deferido em parte, mediante sua coparticipação. Sustenta que a decisão merece reforma, haja vista a ausência de previsão contratual nesse sentido, aliada à urgência da necessidade de continuidade do seu tratamento. Afirma que a imposição de coparticipação configura decisão extra petita, além de inviabilizar o seu tratamento. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, de forma que seja afastada a coparticipação que lhe fora imposta, determinando-se, ainda, a obrigação da agravada de autorizar e custear o tratamento multidisciplinar, conforme prescrito por seu médico assistente, sob pena de multa. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. É o relatório. Decido. Conforme se verifica da petição apresentada pela agravada ao ID 26932636, assim como da consulta processual aos autos de origem, em 12/03/21 fora prolatada sentença tendo o pedido sido julgado procedente, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, eventual subsistência de inconformismo pelas partes quanto ao decidido deverá ser objeto do recurso adequado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator